Tribunal: TJDFT
Processo: 0703545-03.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Negatória de paternidade. Vínculo socioafetivo mantido entre as partes por mais de onze anos. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Prequestionamento. Não Acolhidos.

I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios objetivam à integração do acórdão, que apresentaria omissão quanto a inexistência de vínculo socioafetivo entre o pai registral e a filha, ora embargada.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) à análise da ausência de vínculo socioafetivo entre as partes após o resultado negativo do teste de paternidade (exame de DNA); (ii) saber se o acórdão apresentaria omissão em relação ao vício de consentimento do ato registral (reconhecimento da paternidade).
III. Razões de decidir
3. O órgão julgador considerou ser inviável a supressão do pai registral (ora embargante) da certidão de nascimento da filha, em decorrência da construção de vínculo socioafetivo entre as partes ao longo os primeiros onze anos de idade da parte ré (atualmente com quatorze anos de idade), período em que o autor teria se comportado como genitor da adolescente, prestando-lhe auxílio material e emocional.
4. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante [inviabilidade de anulação do ato registral em razão da existência de paternidade socioafetiva], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025).
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
6. Embargos declaratórios não acolhidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, inc. I a III e 1025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022.